Tribunal: TJSP
Processo: 1004363-85.2023.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito – Art. 485, I do CPC. Pretensão de reforma. CABIMENTO: O Comunicado CG no 02/2017 orienta os magistrados a agirem com cautela ao processar ações declaratórias de inexistência de débito. Possível a adoção de medidas, como a determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Contudo, no caso, a

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito – Art. 485, I do CPC. Pretensão de reforma. CABIMENTO: O Comunicado CG no 02/2017 orienta os magistrados a agirem com cautela ao processar ações declaratórias de inexistência de débito. Possível a adoção de medidas, como a determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Contudo, no caso, a extinção do feito mostrou-se precipitada. O autor apresentou justificativa plausível para o descumprimento da exigência no prazo fixado, tendo os documentos sido juntados tão logo possível. O mérito não comporta exame neste momento, sendo inaplicável o art. 1.013, § 3o, I, do CPC, porque caberá ao Juízo de origem analisar se a matéria está abrangida pela ordem de suspensão proferida no Tema 1.264 do C. STJ. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.